Tribunal: TJDFT
Processo: 0737530-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE MILHAS E PONTOS DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE. NATUREZA JURÍDICA E INTRANSFERIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios para localização e penhora de pontos de programas de fidelidade e milhas aéreas do executado.
Questão em discussão:
I – A possibilidade de penhora de milhas e pontos de programas de fidelidade como meio de satisfação do crédito exequendo.
Razões de decidir:
1. Nos termos do artigo 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais.
2. O artigo 835 do CPC elenca os bens passíveis de penhora, incluindo direitos aquisitivos e outros direitos, porém não prevê expressamente a penhorabilidade de milhas ou pontos de fidelidade.
3. Os pontos e milhas possuem valor econômico indireto, mas são oriundos de contratos de adesão, submetidos às regras das empresas administradoras, que geralmente impõem limitações quanto à cessão e transferência.
4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a natureza pessoal e intransferível das milhas e pontos inviabiliza sua penhora, uma vez que a conversão em pecúnia ou sua utilização direta pelo credor dependeria da anuência das operadoras e de mecanismos não previstos contratualmente.
5. A efetividade da medida executiva deve ser analisada sob a ótica da utilidade prática, cabendo ao juízo evitar atos que possam resultar inócuos ou inviáveis.
Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
A penhora de milhas e pontos de programas de fidelidade não é juridicamente viável, ante sua natureza intransferível e a ausência de previsão contratual para conversão direta em dinheiro.